Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-95.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002009-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), M.M DE MORAES COMERCIO LTDA - CNPJ: 20.878.564/0001-39 (AGRAVADO), SIMONE MELO DA SILVA - CPF: 651.417.091-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO
– CONTAGEM DO PRAZO DE 48 HORAS ESTABELECIDO NO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA PORTARIA N.º 844-PRES DE 27/06/2018, BEM COMO NO ART. 46 DA RESOLUÇÃO Nº 03/TJ-MT/TP DE 12/04/2018 - PRAZO EM HORAS PELO QUE A CONTAGEM É FEITA MINUTO A MINUTO E NÃO EM DIAS ÚTEIS
-
JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO POSTERIORMENTE À DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA

-
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

A contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no art. 2.º, parágrafo único, da Portaria n.º 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, não se efetua em dias úteis, haja vista que esta forma de cômputo ocorre somente nos prazos processuais, tal como preconiza o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1020572-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
ROQUE LAZARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática desta relatora (Id. 183228188),
diante da não comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, determinou a intimação da parte agravante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4º, do CPC

Em suas razões, a agravante alega que “
que a r. certidão de fls.id.200412184, não certificou que o Agravante deixou transcorrer o prazo para o pagamento das custas de preparo, pelo contrário, apenas certifica que o Agravo está desacompanhado das custas de preparo e que o Agravante tem o prazo de 48 horas para efetuar o pagamento e comprovar nos autos, conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT
” (sic).

Afirma que “
não houve a certificação nos autos, de que o Agravante deixou transcorrer o prazo para efetuar o pagamento das custas de preparo do Agravo, pelo contrário, apenas certifica que o Agravo está desacompanhado das custas e que o Agravante possui o prazo de 48 horas para efetuar o pagamento. E não haveria por que a serventia certificar o transcurso do prazo para o Agravante efetuar o pagamento, haja vista, que efetuou o recolhimento das custas de preparo de Agravo de Instrumento dentro do prazo legal e efetuou a juntada aos autos no dia útil possível a prática do ato”

(sic).

Aduz que “
a r. decisão de fls. id. 200831160, é EQUIVOCADA, pois conforme restou demonstrado nos autos, o Agravante recolheu as custas de preparo dentro do prazo legal (02/02/2024 – sexta feira) e juntou aos autos no próximo dia útil possível a pratica do ato (05/02/2024 – segunda feira), nos termos dos artigos 212 c/c artigo 224 §1º ambos do CPC, devendo para tanto, ser sanada a contradição existente, recebendo o recurso de Agravo de Instrumento, sem a determinação do recolhimento em dobro das custas de preparo, por ser medida de mais lidima justiça
”
(sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, a fim de que “
seja recebido o Agravo de Instrumento, sem a necessidade do recolhimento em dobro das custas de preparo”
(sic) (Id.
204948664
).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual na sede recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão unipessoal desta Relatora, a fim de “
seja recebido o Agravo de Instrumento, sem a necessidade do recolhimento em dobro das custas de preparo”
(sic).

Pois bem.

A despeito do esforço argumentativo da agravante,
a decisão monocrática deve ser mantida.

Com efeito, infere-se dos autos que em
1°/02/2024 (quinta-feira) às 14h45min,
a agravante protocolou o agravo de instrumento, e em seguida fora juntada a certidão de id. 200412184 informando que “
o Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o n. 1002009-95.2024.8.11.0000, foi recebido neste Tribunal e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo”
(sic) e que
“o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT”
(sic).

Desse modo,
considerando que o recurso foi distribuído em
1°/02/2024 (quinta-feira) às 14h45min
, competia à agravante provar que recolheu o preparo recursal antes do decurso de 48 horas contadas da interposição do Agravo de Instrumento, ou seja, antes das
14h45min
do dia
03/02/2024.

Contudo, em
05/02/2024
fora proferida a decisão que oportunizou o recolhimento do preparo em dobro. No mesmo dia a instituição financeira juntou comprovante de pagamento preparo na forma simples realizado em 02/02/2024 (sexta-feira) (id. 200881670).

Pois bem.

Sabe-se que a contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no art. 2.º, parágrafo único, da Portaria n.º 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018,
não se efetua em dias úteis
, haja vista que esta forma de cômputo ocorre somente nos prazos processuais, tal como preconiza o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido este Sodalício já decidiu em caso semelhante:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL –
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §4° E §5°, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – PRAZO EM HORAS PELO QUE A CONTAGEM É FEITA MINUTO A MINUTO E NÃO EM DIAS ÚTEIS
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”.
(N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - RECURSO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Considerando o ajuizamento do recurso de Agravo de Instrumento em 15/06/2022, o prazo máximo para o pagamento do preparo, na forma simples, findou em 17/06/2022, eis que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntada de preparo conta-se de hora em hora, sem exclusão do fim de semana ou feriados
. Assim, embora a Recorrente alegue que apenas não juntou o comprovante de pagamento do preparo, razão não lhe assiste, pois, no caso em apreço, a Embargante não realizou o recolhimento do preparo em dobro, de modo que ficou prejudicado o prosseguimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.
(TJ-MT 10117520320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Além disso, ainda que o pagamento das custas processuais tenha sido realizado dentro do prazo recursal, não é possível a
comprovação posterior
do preparo nos autos, como realizado no caso em análise, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO POSTERIORMENTE À DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que o pagamento das custas processuais tenha sido realizado dentro do prazo recursal, não é possível a comprovação posterior do preparo nos autos em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

A juntada posterior do comprovante de pagamento da guia de preparo não afasta a decretação de deserção, especialmente quando este é juntado somente após a publicação da decisão monocrática que não conhece do recurso, como verificado in casu. Precedentes do STJ.

(...)”. (N.U 0024062-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – PARCELAMENTO DEFERIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESERÇÃO – PAGAMENTO NO PRAZO – JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A DECISÃO DE DESERÇÃO – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela possível a comprovação posterior do preparo, ainda que o pagamento tenha sido realizado dentro do prazo assinalado na decisão que deferiu o parcelamento, em razão da ocorrência da preclusão
”.
(N.U 1002663-96.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA POR AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO REQUERIDO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CREDOR DESIDIOSO – DECORRIDO MAIS DE 08 (OITO) ANOS DESDE A DATA DA PROLAÇÃO QUE ORDENOU A CITAÇÃO E APREENSÃO DO BEM – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO BANCO APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – DESERÇÃO – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO – NÃO CONHECIMENTO.

(...)

‘Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso [...]’ (STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)”.

(N.U 0038121-40.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o
decisum
inalterado para oportunizar ao agravante efetuar o recolhimento do preparo
em dobro,
no prazo de cinco dias,
sob pena de deserção
, conforme estabelecido no art. 1.007, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024